Tribunal: TJMT
Processo: 1005944-75.2022.8.11.0013
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005944-75.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO MAGALHAES - CPF: 719.368.312-87 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1005944-75.2022.8.11.0013

Embargos de Declaração n.°
1005944-75.2022.8.11.0013

Embargante:

Vivo S.A

Embargada:
Francisco de Assis de Araújo Magalhaes

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO –INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1005944-75.2022.8.11.0013

Embargos de Declaração n.°
1005944-75.2022.8.11.0013

Embargante:

Vivo S.A

Embargada:
Francisco de Assis de Araújo Magalhaes

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Vivo S.A
.

Ação:

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda

Sentença:
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento da dívida discutida.

Decisão
(Id.191488677): conheceu do recurso interposto por
Francisco de Assis de Araujo Magalhaes
e deu-lhe provimento,
reformando a sentença
.

Embargos de Declaração
(Id. 194413180):

o embargante alega que não foi intimado para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1005944-75.2022.8.11.0013

Embargos de Declaração n.°
1005944-75.2022.8.11.0013

Embargante:

Vivo S.A

Embargada:
Francisco de Assis de Araujo Magalhaes

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto a decisão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em consulta no PJE observa-se que a citação foi publicada dia 30/07/2023, e o sistema registrou a ciência em 17/04/2023.

A empresa telefônica busca, no presente embargos de declaração,
anular a decisão monocrática, ao argumento de que não houve citação válida para apresentar suas contrarrazões.

Todavia não deve ser acolhida a pretensão, pois em consulta no PJE observa-se que o despacho de citação foi publicado em 28/06/2023, e
o sistema registrou a ciência em 10/07/2023 às 23h59.

Vejamos:

Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024